Tribunal: CARF
Processo: 13811.722098/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.722098/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.265 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA DA PENHA JESUS SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Súmulas CARF n°s
43 e 63)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente, momentaneamente, o Conselheiro José Márcio
Bittes. Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.722098/2015-41
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.265 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.722098/2015-41

Relatório

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/01/2021 (fls. 39), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 26/02/2021.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em litígio a infração referente a omissão de rendimentos.
No que tange à alegação de moléstia grave, observa-se que, para gozo dessa
isenção, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art. 80 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.265 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.722098/2015-41

Impõe-se destacar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso dos autos, o julgado recorrido manteve o lançamento sob a seguinte
fundamentação

Com a devida vênia, a decisão recorrida merece reforma, porquanto o laudo
oficial mencionou expressamente se tratar de uma doença grave e incluída no rol legal,
conclusão que foi corroborada pelo laudo particular e pelo documento emitido pela Diretoria de
Benefícios Militares, concedendo a isenção de IRF por ser a contribuinte portadora de doença
grave.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.265 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.722098/2015-41

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 57
DF CARF MF
Original